Tribunal: TJDFT
Processo: 0755949-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755949-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paulo César Soares contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos do processo n.o 0715028-67.2025.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre a remuneração do agravado (professor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal), sob a fundamentação de “cardiopatia grave”. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para ordenar que o réu se abstenha dereter o Imposto de Renda na fonte de renda do Requeridoaté o trânsito em julgado da ação. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, inexiste periculum in mora, pois o autor, aposentado, alega que foidiagnosticado com a doença grave emsetembro/2023, todavia, ingressou com a presente demanda somente em novembro de 2025, ou seja, mais de 2 anos após, o que retira qualquer argumento sério de que há perigo na demora. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. DEFIRO pedido de tramitação com prioridade (idoso). Anote-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “vem solicitando administrativamente, inclusive com pedido de reconsideração junto ao Agravado desde o ano de 2023, ou seja, não poderia ingressar com demanda judicial antes de esgotados os pedidos que foram negados na via administrativa”; (b) “é incabível que o Agravado continue retendo do contracheque do Agravante a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, a quantia de R$ 2.028,93, o que vai ao encontro da própria natureza provisória da tutela pretendida”; (c) “é de rigor o reconhecimento judicial de que o Agravante – um portador de Cardiopatia Grave, sequela irreversível e incapacitante ensejadora da reforma da patente, que se desdobra mensalmente para tentar sobreviver com a sua Aposentadoria – é isento de Imposto de Renda de Pessoa Física no que tange aos seus proventos”; (d) “não há como dizer que uma pessoa acometida da já citada doença grave e que claramente sofre com seus nefastos efeitos até os dias de hoje, possa esperar o provimento jurisdicional definitivo sem que isso lhe cause prejuízos”. Pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal recolhido (id 79713886). É o breve relato. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (CPC, art. 1.019, inc. I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Nos termos da Lei n.o 7.713/88, a qual altera a legislação do imposto de renda, é de se destacar que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (g.n.). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.116.60/BA, definiu que o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias. Nos termos do enunciado sumular n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (g.n.) No caso concreto, de acordo com as informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a parte agravante é professor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal; (b) em setembro de 2023, teria sido diagnosticado como portador de cardiopatia grave (relatório médico id 257087891); (c) teria sido submetido à inspeção de saúde pela Coordenaria de Perícias Médicas do Distrito Federal, a qual teria concluído que “considerando o exame pericial realizado em 18.11.2024, o periciando não é portador de doença especificada em lei, no momento” (id 257087892). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas na petição inicial dos autos originários, nutro a concepção jurídica de que ainda não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito da parte autora (ora agravante), notadamente porque a matéria acerca de (in)existência de cardiopatia grave, para fins de isenção legal de imposto de renda, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). A partir da divergência aparente entre os laudos médicos oficial e particular desponta a aparente necessidade de produção de prova pericial para comprovar a (in)existência de doença especificada em lei para fins de isenção legal do IRPF. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE IMEDIATO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a tutela de urgência foi concedida na origem para suspender, de imediato, a exigibilidade do imposto de renda sob os proventos da requerente, em virtude de laudo médico particular, indicando ser a mesma portadora de cardiopatia grave. 3. Inviável, num juízo de cognição sumária, descartar de plano a conclusão exarada pela junta médica na seara administrativa, contrária ao laudo médico particular apresentado, fazendo-se indispensável a dilação probatória para a correta apuração dos fatos. 4. Não se discute o direito do portador de doença grave, prevista em lei, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do disposto no art. 6o, da Lei 7.713/88, mas sim, a necessidade de dilação probatória para a comprovação efetiva de que a requerente, de fato, é portadora da cardiopatia grave informada, tendo em vista a negativa administrativa, após conclusão da junta médica. 5. Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela, impõe-se a reforma do decisum, com o restabelecimento dos descontos relativos ao Imposto de Renda nos proventos da requerente, pelo menos até a realização da instrução probatória para fins de confirmação da sua doença e averiguação se está dentre aquelas que autorizam a pretendida isenção. 6. Agravo conhecido e provido.(Acórdão 1839848, 07526008220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.) APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA CONSTATADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CONTRADIÇÃO COM LAUDO MÉDICO OFICIAL. GRAVIDADE DA DOENÇA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a existência de direito do autor à isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, bem como para condenar os réus ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, a contar de 09/2021, acrescido de atualização monetária pela taxa SELIC. Foi julgado improcedente o pedido de isenção de contribuição previdenciária. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias graves elencadas no mencionado dispositivo legal. 3. Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF. 4. Constatada divergência entre o laudo médico particular juntado aos autos (que diagnosticou o autor com Policitemia Vera, em Fase Crônica, a qual corresponderia à neoplasia hematológica maligna - CID D45) e o laudo elaborado por junta médica oficial do órgão de origem do servidor aposentado/apelado (que concluiu pela inexistência de moléstia grave especificada em lei para fins de isenção de imposto de renda), revela-se imprescindível a realização de perícia médica no âmbito do processo judicial, antes do julgamento do mérito. 5. Em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, conclui-se pela cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia judicial capaz de dirimir a contradição apontada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023.) AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É cediço que, nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem a enfermidade grave alegada. 2. A conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária reclama instauração de contraditório e dilação probatória. 3.Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647130, 07297402420228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.). De outro giro, a concessão de medida liminar a impedir o ente distrital de reter o imposto de renda, com base em prova documental unilateralmente produzida, pode projetar a ocorrência de prejuízos às contas públicas. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator